Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. TEMAS NÃO CONHECIDOS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUMULA 26 DESTE TJ.
I - Não se conhece do recurso no que concerne ao pedido de liberdade já atendido na sentença, por falta de interesse, bem como acerca do pedido de restituição de veículo da propriedade de terceira pessoa, diante da ilegitimidade.
II - Mantém-se a condenação pelo crime descrito no art. 33 da LAD quando réu é flagrado logo após vender porções de drogas para um usuário, trazendo consigo outras três porções que também seriam destinadas à difusão ilícita.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, uma vez que são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Por se tratar de crime de natureza múltipla, a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma do artigo 33, da LAD, autoriza a condenação pelo crime de tráfico.
V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória, não podendo ser afastada. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJ
VI - Recurso parcialmente conhecido e nessa parte, desprovido.